Tribunal: STF
Processo: ARE 1387571
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DO PEDIDO. DEMORA INJUSTIFICADA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DILATAR PRAZO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Remessa Oficial e apelação do INSS em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que decida o pedido administrativo no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). 



    2. Não há que se falar em ilegitimidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo do mandado de segurança. O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal prescreve o cabimento de mandado de segurança quando o "responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público." O excessivo atraso na apreciação do pedido de aposentadoria do impetrante/agravado não pode ser imputado ao Presidente do INSS, uma vez que a Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 apenas disciplina, de forma geral, o processo administrativo previdenciário no âmbito do INSS. A responsabilidade, no caso concreto, de apreciação do requerimento administrativo da impetrante recai sobre o Gerente Executivo da APS, e de seus subordinados. 



    3. Os documentos apresentados pela impetrante são suficientes para demonstrar que houve atraso excessivo na apreciação do pedido, não se fazendo, portanto, necessária ampla dilação probatória para o reconhecimento desse fato que, aliás, é admitido pelo próprio INSS. O Mandado de Segurança mostra-se instrumento cabível no caso concreto. 



    4. Estabelece o inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal que "a todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 



    5. A Lei 9.784/99, art. 49, dispõe que, concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 



    6. A demora da Agência da Previdência Social em Cabo de Santo Agostinho/PE para analisar o requerimento administrativo interposto em 11/03/2020 ensejou o ajuizamento da presente ação pela parte impetrante em 02/06/2020. 



    7. Reconhecida a afronta aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo para a análise e julgamento do requerimento administrativo. Tendo havido descumprimento do prazo previsto no art. 49 da Lei 9.784/99, é devida a concessão da segurança para que seja apreciado o pedido formulado pela impetrante, apenas com a ressalva de que, se a demora ocorrer por responsabilidade do requerente, tal prazo ficará suspenso até a entrega, pelo particular, da documentação respectiva (PROCESSO: 08078249720184058300, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 09/06/2020). 



    8. O Juiz de primeiro grau entendeu pela cominação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), em caso de não conclusão do processo no prazo estabelecido. Conforme entendimento deliberado por esta 3ª Turma, o valor fixado encontra-se alinhado com o objetivo da fixação de astreintes, que é compelir ao cumprimento da determinação judicial, em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, de modo a cumprir sua função de constranger o devedor a cumprir a obrigação, sem, entretanto, gerar enriquecimento sem causa ao credor.



    9. Com relação ao prazo estabelecido para conclusão do processo administrativo, esta 3ª Turma adota o entendimento de que deve ser fixado em 15 (quinze) dias úteis. Sentença reformada quanto a este ponto. 



    10. Ressalte-se que, em caso de impossibilidade de realização de atendimento presencial durante o período da emergência de saúde pública, foram previstas medidas excepcionais de proteção social para os requerentes do Benefício de prestação continuada, nos termos do que dispõe a Lei n° 13.982/2020.



    11. Remessa oficial e apelação do INSS parcialmente providas, para fixar em 15 (quinze) dias úteis o prazo para apreciação do pedido administrativo da requerente, com a ressalva de que, se a demora ocorrer por responsabilidade do demandante, tal prazo ficará suspenso até a entrega, pelo particular, da documentação respectiva. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput; e 37, caput, da CF.



     O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator